Tribunal: TJDFT
Processo: 0723885-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723885-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MAYRA AZEVEDO LEITE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF contra decisões de Ids. 83451398 e 88165808 dos autos no 0700228-47.2019.8.07.0017 que, em cumprimento de sentença proposto pela ora agravante em face de MAYRA AZEVEDO LEITE, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa, via sistema RENAJUD, visando a localização de bens da executada passíveis de penhora. Em suas razões recursais, a exequente agravante alega a possibilidade de reiteração da pesquisa RENAJUD, ao argumento de que não há limitação das pesquisas disponíveis ao Judiciário, devendo apenas ser observado o critério da razoabilidade no caso concreto. Ressalta os deveres de cooperação, diálogo, prevenção e auxílio para o desfecho célere do processo, com a efetividade da execução. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, quais sejam, plausibilidade do direito, consistente no fato de que já decorreu prazo razoável de dois anos desde a última pesquisa, não havendo limitação para a utilização do referido sistema; e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, decorrente da possibilidade de envio dos autos de origem ao arquivo provisório e eventuais prejuízos à exequente e seus participantes, diante do desequilíbrio do plano de benefícios de natureza previdenciária. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para a realização da pesquisa RENAJUD em nome da executada. Subsidiariamente, pleiteia a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de evitar-se o arquivamento dos autos. No mérito, postula pelo conhecimento e provimento do presente recurso para a confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo regular no Id. 27596907. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal e/ou efeito suspensivo à decisão agravada. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, não se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado pela exequente agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo, não se prestando a esse desiderato a mera alegação de que o prosseguimento do feito poderá resultar em arquivamento dos autos, que é medida sem cunho definitivo e reversível a qualquer tempo, se demonstrados meios viáveis de se buscar a satisfação do crédito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À executada (Curadoria de Ausentes) para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora